Tribunal: TJMT
Processo: 0003737-03.2017.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003737-03.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELZA CAITANO PEREIRA - CPF: 415.201.301-04 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contribuinte visando à exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em ação ajuizada após o marco temporal fixado pelo STJ no Tema 986, sem decisão judicial liminar vigente até 27.3.2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

4. No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada vigente, garantindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.5.2024.

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 04.10.2017, não havendo nos autos decisão judicial liminar vigente anterior ao marco temporal estabelecido, o que afasta a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

6. O entendimento adotado no acórdão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ, segundo a qual não é necessário aguardar o trânsito em julgado do paradigma repetitivo para aplicação da tese firmada, bastando a publicação do acórdão.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS; STJ, EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; TJMT, N.U 1011194-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1012347-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e tutela de urgência n. 0003737-03.2017.8.11.0044, que julgou improcedente o pedido de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

A sentença recorrida
, julgou improcedente o pedido inicial de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, ao fundamento de que a matéria se encontrae pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986.

Na ocasião, o Juízo de origem destacou que a parte autora não foi beneficiada por tutela de urgência anterior à modulação dos efeitos do referido precedente, tampouco demonstrou hipótese de exceção à sua aplicabilidade, razão pela qual entendeu que as tarifas integram o valor da operação e, por consequência, a base de cálculo do imposto.

Diante disso, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais
, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema 986 do STJ, argumento que, em seu entender, inviabilizaria a aplicação do precedente.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do tributo incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), requerendo, consequentemente, a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título (Id 300714439).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 986 do STJ, ainda que não tenha havido trânsito em julgado do acórdão paradigma, tendo em vista seu caráter vinculante (Id 300714442).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a legalidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores correspondentes às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) incidentes sobre o consumo de energia elétrica.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da apelante, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, consolidou entendimento no sentido de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

A decisão apelada está em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, o qual assentou que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final. No entanto, também fixou modulação dos efeitos da decisão, com base no princípio da segurança jurídica, resguardando as situações jurídicas consolidadas.

Ficou estabelecido que a tese jurídica firmada produziria efeitos
ex nunc
a partir da publicação do acórdão, ressalvadas as ações judiciais em curso que tenham obtido decisão liminar ou antecipação de tutela vigente até 27.3.2017, as quais poderiam manter a exclusão das tarifas até a data de publicação do acórdão do julgamento (29.5.2024).

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 4.10.2017, data posterior ao marco temporal definido pelo STJ (27.3.2017).

Assim, evidenciada a inexistência de decisão judicial liminar concedida e vigente antes de 27.3.2017, não é aplicável à hipótese a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, o que legitima a manutenção da sentença.

Em casos semelhantes, este é o entendimento deste tribunal:

“
Direito Tributário. Reexame necessário. Icms sobre energia elétrica. Exclusão das tarifas tust e tusd da base de cálculo. Modulação de efeitos. Manutenção da sentença parcialmente concessiva
. (...)

3. A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 986 pelo STJ reconhece que, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme previsto no art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

4.
Todavia, o mesmo julgamento estabeleceu modulação dos efeitos, preservando o direito de contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27 de março de 2017, permitindo a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigmático
.

5.
No caso concreto, a liminar foi deferida em agosto de 2016 e permaneceu eficaz até a sentença de mérito
, não havendo qualquer ato judicial de revogação, suspensão ou substituição da medida, o que atrai a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

6. A sentença observou corretamente os contornos da modulação estabelecida pelo STJ e restringiu os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, mantendo-se em conformidade com a técnica de julgamento vinculante do art. 927, III, do CPC.

(N.U 1011194-15.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. O STJ, no julgamento dos REsps 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por se inserirem no conceito de operação relativa à circulação de mercadoria.

4. A Corte Superior, contudo, modulou os efeitos da decisão, assegurando a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto até 29/05/2024, exclusivamente aos contribuintes que, até 27/03/2017, tivessem obtido decisão judicial liminar ou tutela antecipada vigente.

5. A impetrante obteve liminar em 01/09/2016, antes do marco temporal fixado, razão pela qual se enquadra na hipótese excepcional prevista na modulação, fazendo jus à exclusão das tarifas até a data fixada.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado reiteradamente a modulação de efeitos do Tema 986, reconhecendo o direito dos contribuintes que preencheram os requisitos temporais estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: (...)

2. O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

(N.U 1014373-54.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025)”

Sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do REsp 1.692.023/MT, este Tribunal já entendeu que basta a publicação do acórdão paradigmático para aplicação dos efeitos da tese firmada, em razão da sua eficácia imediata e vinculante, nos termos do entendimento do STJ:

“
A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 7.3.2018)
”

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação.

5. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

6. A Lei Complementar n. 194/2022 não se aplica ao caso por ser superveniente e ter efeitos suspensos por liminar na ADI n. 7.195 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017”.

(N.U 1012347-83.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.6.2025) (Destaquei).

Desse modo, não há motivo para acolher o pedido recursal.

Considerando o desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, §3°, I e §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em favor da apelada para 11% sobre o proveito econômico. Mantenho suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025